Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A autora opôs embargos de declaração aos embargos de declaração, sob o argumento de omissão na fundamentação do acórdão, uma vez que não enfrentados os argumentos indicados, pertinentes à ação civil pública n.o 0136265-83.2013.4.02.5101; jurisprudência sobre o tema; e ao significado do termo “falso coletivo”.
2. Contrarrazões apresentadas. O recorrido requer a rejeição do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto manifestamente protelatório.
3. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no Código de Processo Civil, ou seja, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
4. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 26/11/2019.)
5. No caso, foram expostos fundamentos suficientes para justificar a conclusão adotada, inexistindo vícios a serem enfrentados, o que indica que o interesse do embargante é, novamente, trazer à tona discussão de matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
6. Ademais, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, afastando, por ora, o intuito protelatório da embargante.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.